Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO ANO DE 2017. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO ADMITIDA PENAS COM RELAÇÃO AOS DÉBITOS RELATIVOS AOS ÚLTIMOS 120 DIAS DE FORNECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O fornecimento do serviço de água e esgotos é considerado serviço público essencial à vida digna da população, qualidade esta que justifica a limitação da medida de interrupção do serviço como meio de alcançar a satisfação do débito ao período imediatamente anterior.
2. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a inexistência de débitos vencidos a menos de 120 dias, ainda que o seu pagamento tenha se efetivado após o corte no fornecimento, impede a manutenção da interrupção do serviço levada a cabo pela empresa concessionária, sendo, portanto, o a manutenção do fornecimento do serviço medida imperativa.
3. A interrupção no serviço de água, com fundamento em multa administrativa do ano de 2017, cuja legalidade é questionada nos autos de origem, para forçar o usuário a efetuar o pagamento do débitos antigos, sobretudo quando a dívida alcança valor considerável, não se mostra medida razoável em razão da existência se outros meios de satisfação de tal valor.
4. Agravo de Instrumento provido.